Tribunal: TJPA
Processo: 0826855-45.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0826855-45.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: OZIRES GOMES PEREIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. EXIGÊNCIA DE PROVA DESPROPORCIONAL NA FASE INICIAL. REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Ozires Gomes Pereira contra decisão interlocutória proferida em ação indenizatória ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., pela qual o juízo de origem determinou a emenda da petição inicial, sob pena de indeferimento, para que o autor identificasse detalhadamente lançamentos e saques contestados, com indicação de datas, valores e modalidades de movimentação, ajustasse o pedido de inversão do ônus da prova e reformulasse os pedidos condenatórios. O agravante sustenta que a demanda não versa sobre impugnação de saques específicos, mas sobre falha na gestão da conta vinculada ao PASEP, com insuficiência de correção dos valores depositados, e alega que a decisão impôs alteração substancial da causa de pedir e exigiu prova de difícil ou impossível produção na fase inaugural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a determinação de emenda da petição inicial, nos moldes fixados pelo juízo de origem, configura mero aperfeiçoamento formal permitido pelo art. 321 do CPC ou importa alteração substancial da causa de pedir; e (ii) estabelecer se é legítima, na fase inicial do processo, a exigência de detalhamento minucioso de lançamentos, saques, datas, valores e modalidades de movimentação relativos à conta PASEP, sob pena de indeferimento da inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que determina emenda da inicial com advertência de indeferimento imediato da peça vestibular produz gravame de difícil reversão e admite impugnação por agravo de instrumento, pois a postergação do exame da matéria pode tornar inútil o reexame recursal diante da extinção prematura do processo.

O art. 321 do CPC autoriza a emenda da petição inicial para suprimento de defeitos formais ou complementação de requisitos legais, mas não permite ao julgador impor à parte autora a substituição da moldura fática eleita por outra reputada mais adequada.

A decisão agravada enquadra a demanda no regime das controvérsias sobre impugnação de saques em conta PASEP e, com isso, exige do autor a individualização de lançamentos, datas, valores e modalidades de movimentação, deslocando o eixo narrativo da pretensão para hipótese jurídica diversa daquela deduzida na inicial.

Quando o autor afirma que sua pretensão se funda em falha sistêmica de gestão da conta vinculada, ausência de correta atualização monetária e insuficiência global do saldo, não é legítimo compelir-lhe a reformular a demanda para adequá-la a ação fundada em contestação de operações individualizadas.

A exigência de identificação minuciosa de dados históricos e documentos relativos à movimentação da conta, na fase inicial do processo, impõe ônus desproporcional ao autor, sobretudo quando parte relevante dessas informações se encontra, em tese, na esfera documental da instituição financeira demandada.

A aptidão da petição inicial não se confunde com demonstração exauriente do direito material, nem autoriza transformar o juízo de admissibilidade da demanda em etapa de reconstrução contábil retroativa da conta vinculada.

A preservação do devido processo legal e da lógica cooperativa do processo civil recomenda o regular prosseguimento da ação nos exatos contornos em que proposta, reservando-se ao contraditório, ao saneamento e à instrução a deliberação sobre exibição de documentos, distribuição do ônus da prova e eventual incidência de precedentes vinculantes.

O provimento do agravo afasta apenas a determinação de emenda da inicial fundada na necessidade de adaptação da demanda ao regime de impugnação específica de saques, sem impor, desde logo, solução definitiva quanto à exibição de documentos ou à distribuição do ônus da prova, matérias que devem ser reexaminadas pelo juízo de origem em momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O poder de determinar a emenda da petição inicial, previsto no art. 321 do CPC, limita-se ao saneamento de vícios formais e não autoriza a imposição judicial de alteração substancial da causa de pedir. 2. É ilegítima a exigência, sob pena de indeferimento da inicial, de detalhamento de lançamentos, saques, datas, valores e modalidades de movimentação quando a pretensão deduzida não se funda em impugnação de operações individualizadas, mas em alegada falha sistêmica de gestão da conta PASEP. 3. O juízo de admissibilidade da demanda não pode condicionar o acesso ao mérito à prévia produção de especificação documental e contábil que se aproxima do resultado da futura instrução processual. 4. As questões relativas à exibição de documentos, à distribuição do ônus da prova e ao enquadramento da controvérsia em precedentes vinculantes devem ser apreciadas pelo juízo de origem à luz do contraditório e em momento processual oportuno.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321, 141, 322 e 1.015; Lei nº 10.741/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1150; STJ, Tema 1300.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
proposto por
OZIRES GOMES PEREIRA
contra
BANCO DO BRASIL S.A.
, com o objetivo de reformar decisão interlocutória que determinou a emenda da petição inicial em ação indenizatória, sob pena de indeferimento, exigindo prova considerada impossível e alteração da causa de pedir pelo agravante.

Síntese dos fatos.

Alega a parte autora que a decisão agravada, datada de 28/11/2025, proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, determinou que o autor emendasse a petição inicial para:

Identificar detalhadamente os lançamentos e saques que contesta;

Indicar datas, valores e modalidades de movimentação;

Ajustar o pedido de inversão do ônus da prova;

Reformular os pedidos condenatórios.

O recorrente afirma que a decisão agravada desconfigura a natureza da ação, que trata de responsabilidade civil por má gestão da conta Pasep, não sendo uma ação de impugnação de saques bancários, como considerado pelo juízo
a quo
.

Em suas palavras, a parte autora destaca:

“A demanda originária não versa sobre saques ou lançamentos bancários específicos contestados. [...] O que se alega nesta demanda, com toda a clareza e precisão, é que os valores depositados ao longo das décadas não foram adequadamente corrigidos pelo agente operador do Pasep, resultando em saldos manifestamente inferiores ao devido.”

Para reforçar sua alegação, argumenta que a decisão incorre em error in judicando, por aplicar indevidamente o Tema 1300 do STJ, que trata de impugnação de saques e débitos indevidos, em vez do Tema 1150/STJ, que trata da responsabilidade civil do Banco do Brasil por falha na gestão da conta Pasep;

Aduz que a existência de
prova diabólica
, pois as exigências determinadas (extratos detalhados, valores e datas de movimentações) são documentos sob posse exclusiva do banco, aos quais o autor jamais teve acesso;

Assevera que o agravante tem 82 anos, é pessoa idosa, e sua pretensão indenizatória tem
natureza alimentar
, buscando complementar sua aposentadoria com valores que considera devidos e mal geridos pelo banco;

Aduz que essas exigências de documentos seria inverter a lógica processual e violar os princípios da cooperação, da boa-fé, da fundamentação analítica e da aptidão da parte para a prova;

Ressalta a
vulnerabilidade técnica e informacional
do participante do Pasep em relação ao banco, que é o único detentor das informações necessárias.

Sustenta ainda que:

A exigência do juízo de primeiro grau subverte os artigos 321, 322, 141 e 6º do CPC, ao determinar alteração substancial da causa de pedir, o que é vedado;

A decisão agride o Estatuto da Pessoa Idosa (Lei 10.741/2003), que garante prioridade especial a pessoas com mais de 80 anos;

A manutenção da decisão pode culminar no indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução do mérito, prejudicando severamente a parte autora.

Por fim, requer que:

Seja concedido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para suspender os efeitos da decisão que determinou a emenda da inicial, evitando o indeferimento da ação originária;

No mérito, que o Agravo de Instrumento seja provido para:

Reformar a decisão agravada;

Afastar a exigência de detalhamento de lançamentos e saques;

Reconhecer a adequação da petição inicial, com base no Tema 1150/STJ;

Determinar que o Banco do Brasil apresente os extratos e documentos necessários à instrução;

Que o agravado seja intimado para apresentar contrarrazões;

Que seja reconhecida a gratuidade de justiça anteriormente concedida, diante da hipossuficiência do agravante.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, momento em que
deferi o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do processo n. 0802069-68.2024.8.14.0097
, mantendo-se o regular processamento da ação originária, até julgamento definitivo deste agravo – Id. 32202187.

Não foram apresentadas contrarrazões – Id. 33496724.

A Procuradoria de Justiça deixou de apresentar manifestação acerca do mérito recursal – Id. 34586981.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO – RELATOR.

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento.

II – Mérito

A decisão combatida, ainda que formalmente veicule determinação de emenda da inicial, ostenta conteúdo apto a irradiar gravame imediato e de difícil reversão, na medida em que condiciona o prosseguimento do feito à reformulação da própria estrutura narrativa da demanda, com expressa advertência de indeferimento da peça vestibular em caso de descumprimento. Em tal contexto, a insurgência por agravo de instrumento revela-se admissível, porquanto a postergação do debate para a apelação poderia tornar inútil o reexame da matéria, caso sobreviesse extinção prematura do processo.

No mérito, entendo assistir razão ao agravante.

O ponto central do dissenso reside em verificar se a providência determinada pelo juízo de origem se limitou a exigir aperfeiçoamento formal da petição inicial, nos estritos contornos do art. 321 do CPC, ou se, ao contrário, importou alteração substancial da causa de pedir. E a resposta, a meu sentir, deve inclinar-se para a segunda hipótese.

Com efeito, o art. 321 do Código de Processo Civil autoriza o magistrado a ordenar a emenda ou complementação da inicial quando ausentes requisitos legais ou quando houver defeitos capazes de dificultar o julgamento do mérito. Tal poder-dever de saneamento, todavia, não se presta a constranger a parte autora a abandonar a moldura fática por ela eleita, substituindo-a por outra reputada mais adequada pelo julgador. A emenda da inicial é instrumento de regularização formal e de clarificação do pedido; não se converte em mecanismo judicial de reconstrução da demanda.

No caso em exame, a decisão agravada parte da premissa de que a ação ajuizada se inscreve no âmbito das controvérsias sobre contestação de saques em conta individualizada do PASEP, subsumindo-a ao Tema 1300 do STJ. A partir dessa chave interpretativa, exige do autor que discrimine lançamentos específicos, datas, valores, modalidades de movimentação, e que adeque sua postulação à distribuição probatória própria das hipóteses de saques em caixa, créditos em conta e pagamentos por folha.

Ocorre que, ao menos neste exame recursal de estrita aderência ao que consta dos autos, a narrativa recursal aponta, de maneira coerente, que a controvérsia por ele deduzida não se estrutura sobre a impugnação de operações individualizadas, mas sobre a alegada insuficiência global do saldo da conta, atribuída a falhas de administração, ausência de correta atualização monetária e falta de transparência na gestão do patrimônio vinculado ao PASEP.

Não se ignora que a decisão agravada identifica, na peça vestibular, referência a “desfalque” e pedido de apresentação de toda a movimentação da conta, o que levou o juízo singular a concluir pela incidência do Tema 1300. Contudo, a solução processual adotada vai além da simples exigência de esclarecimento e, em verdade, desloca o eixo da demanda para outro terreno jurídico, impondo ao autor que passe a apontar precisamente saques, lançamentos, datas e modalidades que, segundo sustenta, jamais constituíram o núcleo da causa de pedir originária.

Em termos substanciais, não se está diante de mero detalhamento do que já foi alegado; está-se diante da imposição de nova narrativa causal para viabilizar o prosseguimento do feito.

Esse ponto é decisivo. Se o autor afirma que sua pretensão não se funda em saques individualmente contestados, mas em deficiência sistêmica de gestão da conta vinculada, não se mostra legítimo compelir-lhe, sob pena de indeferimento da inicial, a promover enquadramento fático-processual próprio de ação diversa. A técnica de emenda não pode servir de via oblíqua para substituição judicial da causa petendi.

Também sob a perspectiva probatória, a decisão agravada se revela excessiva. Explico.:

Ao exigir, desde logo, a identificação minuciosa de datas, valores, modalidades de lançamentos e apresentação de documentos históricos relativos a créditos em conta e pagamentos por folha, transfere ao autor encargo que, à vista da própria natureza da relação controvertida, pode revelar-se objetivamente desproporcional nesta fase inaugural. Isso não significa, por evidente, suprimir o ônus probatório da parte autora quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nem antecipar juízo sobre futura distribuição dinâmica da prova. Significa apenas reconhecer que a aptidão da inicial não se confunde com demonstração exauriente do direito material, sobretudo quando parte relevante das informações técnicas e históricas acerca da conta vinculada se encontra, em tese, concentrada na esfera documental da instituição financeira demandada.

Entendo que a exigência judicial, tal como formulada, acaba por converter a petição inicial em verdadeira peça de reconstrução contábil retroativa da conta PASEP, o que extrapola a finalidade do juízo de admissibilidade da demanda. Em vez de aferir se a narrativa contém causa de pedir, pedido e nexo lógico suficiente para instaurar o contraditório, passa-se a condicionar a própria existência do processo à prévia apresentação de um grau de especificação que, na prática, pode coincidir com resultado da futura instrução.

Nessa linha, não se está, aqui, a proclamar desde logo qual tese repetitiva haverá de reger o mérito da controvérsia, nem a afirmar, em caráter definitivo, a incidência de um ou outro precedente qualificado. O que se afirma é algo mais singelo e, ao mesmo tempo, processualmente imprescindível: a determinação de emenda, nos moldes em que lançada, pressupôs enquadramento jurídico-fático que não se extrai de modo inequívoco da narrativa recursal da parte autora e, por isso, não poderia servir de fundamento para impor a remodelação substancial da demanda. A decisão recorrida, ao fazê-lo, ultrapassou os limites do art. 321 do CPC.

É igualmente relevante notar que a providência determinada na origem veio acompanhada de advertência expressa de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito, caso não cumpridas integralmente as exigências traçadas. O risco concreto, portanto, não era apenas de aperfeiçoamento procedimental, mas de supressão do próprio acesso ao exame de mérito, mediante imposição de ônus narrativo e documental que, nesta moldura, se revela incompatível com a natureza da pretensão tal como deduzida pelo autor.

A preservação do devido processo legal recomenda, em hipóteses como a presente, que se prestigie o regular desenvolvimento da demanda nos termos em que foi proposta, reservando-se ao contraditório, ao saneamento e à instrução a depuração das questões relativas à exata conformação do pedido, à pertinência dos documentos a serem exibidos, à distribuição do ônus da prova e ao eventual enquadramento em precedentes vinculantes. Antecipar tais definições de maneira a impor reformulação estrutural da inicial não se harmoniza com a lógica cooperativa do processo civil contemporâneo.

Assinalo, por fim, que o provimento do agravo não importa acolhimento automático, desde já, de todos os pleitos deduzidos pelo recorrente, notadamente no tocante ao reconhecimento imediato do dever do BANCO DO BRASIL de apresentar extrato integral ou à incidência necessária desta ou daquela regra de inversão do ônus da prova. Tais questões deverão ser reapreciadas pelo juízo de origem à luz da configuração efetiva da lide, do contraditório e dos requerimentos oportunamente formulados, sem a premissa restritiva que embasou a decisão ora reformada. O que se afasta, especificamente, é a determinação de emenda da inicial fundada na necessidade de adaptação da demanda ao regime próprio das controvérsias sobre impugnação específica de saques.

Por essas razões, o recurso merece provimento, para cassar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento do processo originário.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de dar provimento ao agravo de instrumento
, para
reformar integralmente a decisão agravada
, afastando a determinação de emenda da petição inicial fundada na necessidade de delimitação específica de lançamentos, saques, datas, valores e modalidades de movimentação, bem como para
determinar o regular prosseguimento do feito de origem
, com apreciação da demanda nos exatos contornos em que proposta, sem prejuízo de que o juízo singular, em momento processual oportuno e à vista do contraditório, delibere sobre exibição de documentos, distribuição do ônus da prova e demais providências instrutórias cabíveis.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 13/04/2026